Tribunal: TJSP
Processo: 1036447-89.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – NECESSÁRIA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DO QUADRO ATUAL DA OBREIRA.

Julgamento convertido em diligência.